Tribunal: STF
Processo: ARE 1355734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO HORIZONTAL DE POLICIAL MILITAR – PROGRESSÃO FUNCIONAL A CADA CINCO ANOS DE SERVIÇO EFETIVO PRESTADO À CORPORAÇÃO, INDEPENDENTE DA ATUAÇÃO COMO PRAÇA OU OFICIAL. NECESSIDADE DE REENQUADRAMENTO – SENTENÇA CORRETA. REEXAME E RECURSO DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme entendimento que tem sido adotado por este Tribunal de Justiça, a progressão funcional em níveis ocorre pelo tempo de serviços prestados ao Estado, sem restrição ao período efetivo de permanência no respectivo posto ou graduação.



    Nesse sentido, o artigo 26 da Lei Complementar Estadual nº 218/2016 preconiza que "O enquadramento nos níveis dar-se-á pelo tempo de serviço prestado ao Estado, apurado até a data da vigência desta Lei", independentemente de o policial militar que antes era praça ter chegado a tornar-se oficial.



    Dessa forma, a denominada promoção horizontal deve ocorrer a cada cinco anos de serviço efetivo à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, sendo que os documentos colacionados pelo Autor demonstram sua estabilidade laboral desde 2003, revelando-se correto o "reenquadramento do Requerente ao nível remuneratório III desde 05 de setembro de 2016 até a completude do respectivo quinquênio" (f.302).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente